Tribunal: STJ
Processo: 0046734-35.2019.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863641 - MS (2025/0057664-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALEIXO GONCALVES LARREA
ADVOGADOS
: DANIELA RODRIGUES AZAMBUJA MIOTTO - MS009838
RICARDO SOUZA PEREIRA - MS009462
BRUNO HENRIQUE DA SILVA VILHALBA - MS023570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50209775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 5e404f90-95e1-437e-b788-05cb09c988b9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863641 - MS (2025/0057664-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALEIXO GONCALVES LARREA
ADVOGADOS
: DANIELA RODRIGUES AZAMBUJA MIOTTO - MS009838
RICARDO SOUZA PEREIRA - MS009462
BRUNO HENRIQUE DA SILVA VILHALBA - MS023570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEIXO GONCALVES
LARREA contra decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em
recurso especial ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial na origem.
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão
recorrida.
A Subprocuradoria-Geral da República opina pela intimação do Ministério
Público do Estado de Mato Grosso do Sul, para contrarrazões. Após a manifestação da
parte agravada, o Ministério Público Federal requer nova vista dos autos para parecer
(fl. 684).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48770660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/07/2025 06:02:06
Código de Controle do Documento: 25c48cd7-5d0f-4f17-843e-d9b88a833846

VOTO
Inicialmente, destaco que já foi oportunizado ao agravado se manifestar, na
origem, quanto ao conteúdo da pretensão deduzida no agravo em recurso especial.
Ademais, é assente o entendimento nesta Corte no sentido de inexistência de previsão
regimental acerca de intimação da parte contrária para manifestar-se quanto ao
(AgRg no HC n. 584.211/SP, Ministro Joel Ilan
conteúdo do agravo regimental
Paciornik, Quinta Turma, DJe
).
9/10/2020
Assim, a despeito da intimação pessoal do Ministério Público Federal para
se manifestar como fiscal da lei, este optou por requerer a intimação do Parquet
estadual, ocorrendo a preclusão consumativa com a sua manifestação de fl. 684, ante a
necessidade de salvaguardar a celeridade processual, além da falta de utilidade no
, em que a decisão será mantida.
pronunciamento do órgão acusador no presente caso
No mais, a decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém,
tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo
qual o trago ao Colegiado para ser confirmada.
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL pela aplicação, à espécie, da Súmula 83/STJ, em
relação à aventada violação dos arts. 70, 76 e 109 do Código Penal, bem como quanto
às supostas ofensas aos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou,
de forma suficiente, esse fundamento.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
Além disso, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação
de julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
Súmula 83/STJ, no tocante à cada controvérsia que fora aplicada, e que os
precedentes mencionados no citado provimento judicial tratam de questões que não
são análogas à do caso examinado nestes autos.
Documento eletrônico VDA48770660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/07/2025 06:02:06
Código de Controle do Documento: 25c48cd7-5d0f-4f17-843e-d9b88a833846

A propósito: AgRg no AREsp n. 2.222.928/SC, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro
27/3/2023
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
(AgRg no AREsp n. 2.209.260/SE,
inciso III do art. 105 da Constituição da República
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
19/12/2022
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48770660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/07/2025 06:02:06
Código de Controle do Documento: 25c48cd7-5d0f-4f17-843e-d9b88a833846

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.863.641 / MS
Número Registro: 2025/0057664-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00467343520198120001 0046734352019812000150002 467343520198120001
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEIXO GONCALVES LARREA
ADVOGADOS : DANIELA RODRIGUES AZAMBUJA MIOTTO - MS009838
RICARDO SOUZA PEREIRA - MS009462
BRUNO HENRIQUE DA SILVA VILHALBA - MS023570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES ELEITORAIS - USO DE DOCUMENTO FALSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEIXO GONCALVES LARREA
ADVOGADOS : DANIELA RODRIGUES AZAMBUJA MIOTTO - MS009838
RICARDO SOUZA PEREIRA - MS009462
BRUNO HENRIQUE DA SILVA VILHALBA - MS023570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA50168121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:00
Código de Controle do Documento: a6799c46-42eb-443c-93d9-ec9989193af8

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:00
Código de Controle do Documento: a6799c46-42eb-443c-93d9-ec9989193af8